Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO DE UMA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONFIGURADO. PROVA IDÔNEA. DISPENSA DA APREENSÃO E PERÍCIA. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. EXAME NEGATIVO. DESCABIMENTO.
I - Não há que se falar em concurso formal, quando o roubo atinge o patrimônio de apenas uma vítima, configurando crime único.
II - Segundo firme jurisprudência, a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como a firme palavra das vítimas, corroboradas por todo o acervo probatório.
III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente estava na posse de bem de origem ilícita, com pleno conhecimento deste fato.
IV - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
V - Assim sendo, o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.